Tribunal: STF
Processo: HC 218895
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe Caio Mendes de Miranda, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 729.768/RJ, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a apreensão de balança de precisão, material de endolação e 801 gramas de maconha que estavam em sua posse. 



    Posteriormente, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local, por meio do qual buscava a revogação do decreto prisional. No entanto, a ordem foi denegada.



    No mandamus apresentado ao Superior Tribunal de Justiça repisou os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a sua segregação cautelar, mantida em sentença condenatória. O Relator, monocraticamente, concedeu o habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o paciente aguarde o julgamento de eventuais recursos em regime semiaberto.



    Neste habeas corpus sustenta que há desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória que impôs o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto. 



    Ressalta que não seria suficiente para a manutenção da prisão preventiva a simples afirmação de que o acusado respondeu ao processo segregado e que houve alteração que justifica a revogação da medida. 



    Ressalta, ainda, que é inviável a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena. 



    Ao final, requer o seguinte:



    “Por tantas e tais razões, confiando no descortino e na sensibilidade de Vossa Excelência, presentes os pressupostos do fumus boni iuris – consubstanciado pela jurisprudência consolidada da Suprema Corte acerca da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto – bem como do periculum in mora – configurado pela manutenção indevida da prisão preventiva por quase 18 meses –, roga-se seja CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR para revogar a prisão preventiva do Paciente, ou, ao menos, para substituí-la por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    No mérito, requer-se seja confirmada a liminar ora requerida para que o PACIENTE POSSA RECORRER EM LIBERDADE. Por fim, roga-se SEJA A DEFESA CIENTIFICADA – via telefone, correio eletrônico, ou da forma mais célere e menos dispendiosa possível – DA DATA EM QUE O FEITO SERÁ LEVADO EM MESA, para que possa apresentar memoriais e realizar sustentação oral das razões da presente impetração.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA EM SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC n. 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/3/2019). 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de droga apreendida (801 gramas de maconha), além de 1 (uma) balança de precisão, circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese. (Precedentes). 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, inicialmente, que esta Suprema Corte já apreciou, em outra oportunidade, os requisitos da prisão preventiva do paciente (Habeas Corpus nº 199.425/RJ). Naquela ocasião, na qualidade de Relator, tive a oportunidade de afirmar o seguinte: 



    “(...) a decisão por meio da qual foi determinada a preventiva destacou o envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e a quantidade de droga apreendida. In verbis: 



    “No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado, com a apreensão de balança de precisão, material de endolação e 801g. de maconha, nos termos do laudo prévio e do auto de apreensão em anexo, bem como, pelas declarações prestadas em sede policial. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do acusado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que o custodiado armazenava quantidade considerável de droga para venda. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares receberam a informação de que o ora custodiado, vulgo "feijão", vendia drogas em sua casa e frequentemente recebia compradores no local. 



    Os agentes foram até o endereço, oportunidade em que chegou um automóvel com o custodiado no banco do carona. Ele foi abordado e no veículo encontradas as drogas. Ele confirmou que armazenava mais drogas em sua casa, que foram apreendidas pelos agentes. No local também foram arrecadados uma balança de precisão de endolação. 



    O custodiado confirmou que compra o material de um homem que mora no Rio de Janeiro e que o local de entrega é o Shopping de Caxias. Acrescentou que sempre compra 1,5kg de entorpecente. Portanto, o auto de apreensão indica a balança de precisão, o material de endolação e as drogas apreendidas em poder do custodiado (801g. de maconha). 



    Além disso, as circunstâncias narradas pelos policiais militares indicam que o preso estava exercendo o tráfico de drogas na localidade. 



    A gravidade da conduta é acentuada já que, apesar de não configurar o tráfico interestadual, contribui para o tráfico de drogas entre as cidades do Estado e para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade, já que o custodiado comprava as drogas no Rio de Janeiro e transportava para Petrópolis. 



    Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade de Petrópolis, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. 



    Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta do custodiado. 



    A questão relativa à aplicação do artigo 33, §4º da Lei 11343/06 envolve-se com o mérito e, portanto, deve ser reconhecida pelo juiz natural, especialmente no que se refere à hipótese de aplicação, considerando a análise de outros elementos existentes nos autos, o que se revela prematuro nesta oportunidade. 



    A sua aplicação exige o preenchimento de certos requisitos que demandam análise probatória, que não compete a este juízo.” Segundo a jurisprudência desta Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.”



    Pois bem, no presente feito discute-se, em síntese, a compatibilidade entre a manutenção da custódia cautelar e a fixação do regime semiaberto fixado em sentença.



    No que se refere à alegada incompatibilidade do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, ressalvo entendimento pessoal (HC nº 123.226/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/11/14), mas acolho recente posição da Primeira Turma, no sentido de que havendo decisão fundamentada apta a justificar a custódia, não há falar-se em ilegalidade. A esse respeito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL: PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO JURÍDICO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 200.511-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/10/2021).



    Ademais, extraio da manifestação do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, o seguinte trecho:



    “Desta forma, estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 



    Concedo, todavia, a ordem de ofício, apenas para determinar que o Paciente aguarde o julgamento de eventuais recursos em regime semiaberto, salvo se estiver preso por outro motivo.”



    Assim, o julgado proferido por aquela Corte, ao manter a negativa do direito de recorrer em liberdade - ante o reconhecimento de que a decisão que determinou a custódia preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do decisório antes transcrito -, mas determinando a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente